Tribunal: TJPA
Processo: 0386361-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0386361-91.2016.8.14.0301
APELANTE: ALEX ROBERTO LIMA DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PRELIMINAR: NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA, REJEITADA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO DESCRITO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação em Ação de Busca e Apreensão:

2.

PRELIMINAR: NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA, REJEITADA.

3.

O
s termos estabelecidos no art. 6º do Provimento nº. 003/2006-CRMB da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém TJ/PA estabelecia que a notificação deveria se processar na circunscrição do destinatário, obedecendo ao princípio da territorialidade.

4.

P
ossibilidade de Notificação Extrajudicial para constituição em mora em Cartório de Comarca Diversa do Domicílio do Devedor, decidida na seara dos Recursos Repetitivos (REsp 1184570/MG), oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de validade do ato.

5.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA.

6.

O pedido de realização de perícia contábil fora formulado pelo recorrente, então requerido, em sua Contestação com Reconvenção (ID 1380892), porquanto protocolizada sob a égide da atual legislação processual, oportunidade em que procedeu à juntada de cálculo com o escopo de revisionar os valores das parcelas do contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado junto à recorrida, tendo, outrossim, sido apresentada manifestação pela financeira autora (ID 1380899 e 1380900).

7.

Para o deslinde da presente controvérsia, todavia, mostra-se prescindível a produção da prova pericial requerida, bastando, para tanto, a análise da regularidade das cláusulas contratuais e da mora contratual, a qual demonstrou-se inconteste, porquanto confessada pelo próprio recorrente, e, assim, por se tratar de matéria exclusivamente de direito resta afastada a nulidade suscitada, com a ressalva de que a eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais será analisada a quando da análise do mérito.

8.

Quanto ao pedido de apreciação da proposta de acordo, firmo o entendimento de que esta fora rejeitada a quando da apresentação das manifestações ID 1380899 e 1380900.

9.

MÉRITO

10.

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de suspensão do domínio da financeira e da devolução dos valores pagos, adimplemento substancial, abusividade das taxas, hipossuficiência frente à financeira autora, revogação da liminar de busca e apreensão, impossibilidade de cumulação de taxas abusivas e de juros capitalizados e limitação destes ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, relativização do princípio pacta sunt servanda, nulidade contratual por se tratar de contrato de adesão, pagamento dos valores devidos, purgação da mora e à cobrança de juros capitalizados, bem como à violação do dever de informação descrito nos art. 6º, III e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

11.

A questão principal gravita em torno do pedido de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial, o qual restou inadimplido a partir da parcela n.° 54 (cinquenta e quatro) das 60 (sessenta) avençadas, a qual teve seu vencimento em 09/02/2016, com a ressalva de que a ação fora distribuída em 05/07/2017 (ID 1380889) e o apelante fora constituído em mora em 01/06/2016, conforme o Aviso de Recebimento da Notificação extrajudicial (ID 1380889).

12.

O Contrato firmado entre as partes (ID 1380889)
previa taxa de juros de 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento) ao mês e 26,81% (vinte e seis vírgula oitenta e um por cento) ao ano, com início em 09/09/2011, período em que a taxa média do mercado era de 28,52% (vinte e oito vírgula cinquenta e dois por cento) ao ano, estando, pois a taxa praticada dentro da média então praticada do mercado, segundo tabela disponível no site do Banco Central (
www.bcb.gov.br
).

13.

Na assinatura do contrato ficou estabelecido o pagamento de 60 (sessenta) prestações de R$ 1.718,85 (hum mil setecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), incluindo-se a informação acerca das taxas incidentes e o tempo de vigência do contrato, sendo, portanto, cumprido o dever de informação inerente ao Código de Defesa do Consumidor, com a ressalva de que a hipossuficiência do consumidor em relação à instituição bancária apelada, bem como o caráter de adesão do contrato em voga não tem o condão de imprimir nulidade à avença, ante a ausência de obrigatoriedade na contratação e à vista da clareza das cláusulas contratuais, fato que inviabiliza, outrossim, a relativização decorrente da eventual impressão, em oposição à
pacta sunta servanda
.

14.

Não restou demonstrada a excessiva onerosidade da taxa pactuada, ônus que incumbia ao autor/recorrente, razão pela qual não há falar em abusividade, nos termos definidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

15.

Regular a constituição do requerido em mora, pois o protesto foi realizado por agente dotado de fé pública, o que faz erigir o preenchimento dos requisitos do artigo 3º Decreto-Lei n. 911/1969 e da Súmula n. 72 do STJ, antes mencionados.

16.

Não há notícia, nos autos, da alienação extrajudicial do bem, que, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, poderá ser realizada,
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, impondo-se à credora fiduciária, tão somente, ainda segundo o aludido dispositivo,
aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
, a ser promovida ulteriormente e, assim, poderá o recorrente exigir este saldo e não reclamar o valor pago, à vista da natureza do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, o qual traduz como purgação da mora o vencimento antecipado do contrato, com a inclusão de parcelas vencidas e vincendas.

17.

Restou demonstrado nos autos o inadimplemento do recorrente a partir da parcela n.° 54 (cinquenta e quatro), o que, entretanto, não induz a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, à vista dos parâmetros estabelecidos no
REsp n.° 1.622.555, bem como pela Apreensão do veículo ter ocorrido em 22/09/2016, ou seja: há mais de 03 (três) anos (ID 1380890).

18.

O adimplemento de cerca de 90% (noventa por cento) do contrato, como in casu, não redunda na aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, sob pena de subversão da lógica extinção das obrigações decorrentes do cumprimento.

19.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ALEX ROBERTO LIMA DA SILVA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra si por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que firmou com o requerido contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária do veículo descrito na inicial, o qual restou inadimplido.

O requerido apresentou Contestação e Reconvenção (ID 1380892).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1380902), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como consolidada a propriedade em favor da financeira autora, além de condenar o requerido ao pagamento do valor do débito apontado na inicial devidamente corrigido.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), dos quais este restou isento.

O requerido apresentou Embargos de Declaração (ID 1380903), os quais foram rejeitados (ID 1380906).

Inconformado, Alex Roberto Lima da Silva interpôs recurso de Apelação (ID 1380907).

Preliminarmente, afirma que a longa inércia do banco e os altíssimos preços cobrados para o pagamento das parcelas em aberto levaram à apreensão do veículo, tendo em vista que a inadimplência decorreu da superveniência de sua demissão, ressalvando que já pagou 53 (cinquenta e três) das 60 (sessenta) parcelas avençadas, além de ter efetivado considerável entrada com suas economias.

Na mesma sede, suscita a necessidade de suspensão do domínio pleno do banco, bem como da transferência do bem fiduciado, aduzindo ter sido ceifado na produção de provas, o que faz erigir a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Defende também que a ausência de devolução dos valores pagos implica na extinção do feito sem exame do mérito, uma vez que o art. 53 do Código de Defesa do Consumido estipulou a impossibilidade de perda das prestações pagas em favor da financeira pelo simples inadimplemento.

Sustenta que o pagamento de 53 (cinquenta e três) das 60 (sessenta) parcelas avençadas aproxima-se do adimplemento de 90% (noventa por cento) do contrato, observando que o valor pago totaliza R$ 91.099,05 (noventa e um mil noventa e nove reais e cinco centavos) e que o valor financiado fora de R$ 59.990,00 (cinquenta e nove mil novecentos e noventa reais), o que traz enriquecimento ilícito do banco, o qual, além de receber um valor expressivo também receberá o valor decorrente da segunda venda do bem.

Suscita o adimplemento substancial do contrato, pleiteando a revogação da liminar tendo em vista seu direito de contestar a ação de busca e apreensão.

Aduz que, além de todo o dano a si causado com a aplicação de juros capitalizados, taxas abusivas, comissão de permanência, dentre outros encargos, a financeira venderá de novo o veículo, sendo intolerável essa prática, à vista da vulnerabilidade do consumidor.

Pugna pela imediata revogação da liminar, aduzindo que o valor pago totaliza quase o dobro do valor do veículo, ressalvando ter tido ciência da ação pelo Oficial de Justiça já munido do Mandado de Busca e Apreensão, em que pese ter tentado administrativamente realizar acordo.

Assevera que a sua Notificação para constituição em mora fora irregular por inobservância ao art. 6º do Provimento n.° 003/2006 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana e, assim, o feito deve ser extinto por ausência de pressuposto para o desenvolvimento regular da demanda.

Acrescenta que o feito deve ser julgado improcedente por representar cobrança excessiva pela cobrança de juros capitalizados, cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, comissão de permanência em valor superior à taxa de mercado e em divergência à Resolução n.° 1.129/1986 e da Circular n.° 2.957/1999.

Suscita nulidade da sentença pela ausência de análise das cobranças excessivas e indevidas aduzidas na Contestação ou na Reconvenção, ressaltando ter pugnado pela realização de prova pericial, depoimentos e outras provas, bem como pela limitação dos juros ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, tendo, entretanto, o MM. Juízo ad quo tolhido a produção das provas necessárias à comprovação de sua tese, com a ressalva de que o feito, por isso, ainda não se encontrava maduro para julgamento.

Aduz a necessidade de relativização do princípio
pacta sunt servanda
nos contratos de financiamento, afirmando a abusividade dos encargos previstos no contrato, com ressalva de ter apresentado laudo pericial com o escopo de comprovar os fatos alegados, além de ter solicitado a realização da referida prova em Juízo, ante a sua pretensão de revisional em que pretende pagar o débito livre de abusividades, ilegalidades e nulidades contratuais.

Afirma que a financeira requerida utiliza-se de sua superioridade econômica para abusar de seu direito em contrato de adesão, o qual induz desequilíbrio contratual e anatocismo.

Refuta a possibilidade de cobrança das prestações vincendas, afirmando que a purgação da mora refere-se somente ao débito vencido até o ajuizamento.

Suscita excesso de cobrança e descaracterização da mora, afirmando que os valores ilegalmente cumulados resultam na improcedência da demanda.

No mérito, sustenta a ocorrência de error in judicando, afirmando que a cobrança de juros capitalizados é matéria incontroversa ante a vaga impugnação quanto aos encargos contratuais, com a ressalva de que a capitalização dependente de autorização legal e disposição contratual expressa, os quais não se encontram demonstrados no caso concreto e violam o dever de informação descrito nos art. 6º, III e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a declaração de nulidade da sentença com o retorno dos autos ao MM. Juízo ad quo para realização da perícia contábil, bem como para a análise da proposta de acordo apresentada pelo recorrente, além da declaração da abusividade da cobrança de juros capitalizados pela ausência de cláusula expressa e/ou pela falta de clareza na sua eventual entabulação, com o consequente afastamento da mora e extinção do débito.

Em contrarrazões (ID 1380911), a financeira autora pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que suscitou prevenção desta Magistrada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0012425-39.2016.814.0000 (ID 2282591).

Conclusos vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 2334785), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 2572571.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da análise da peça recursal, verifico que o recorrente sustentou, em sede preliminar, diversas matérias, tais como: a necessidade de suspensão do domínio da financeira e da devolução dos valores pagos, adimplemento substancial, abusividade das taxas, hipossuficiência frente à financeira autora, revogação da liminar de busca e apreensão, nulidade da constituição em mora, impossibilidade de cumulação de taxas abusivas e de juros capitalizados e limitação destes ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, nulidade por cerceamento de defesa, relativização do princípio pacta sunt servanda, nulidade contratual por se tratar de contrato de adesão, pagamento dos valores devidos e a purgação da mora.

Ocorre que, tão somente a alegação de cerceamento de defesa e a nulidade da constituição em mora denotam
error in procedendo
e, assim, as demais matérias acima listadas, em que pese arguidas em sede preliminar, devem ser reservadas ao mérito recursal.

PRELIMINAR: NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA

Assevera o apelante que a sua Notificação para constituição em mora fora irregular por inobservância ao art. 6º do Provimento n.° 003/2006 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana e, assim, o feito deve ser extinto por ausência de pressuposto para o desenvolvimento regular da demanda.

Nesse sentido, esclareço que os termos estabelecidos no art. 6º do Provimento nº. 003/2006-CRMB da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém TJ/PA estabeleciam que a notificação deveria se processar na circunscrição do destinatário, obedecendo ao princípio da territorialidade.

Ocorre que a
questão quanto à possibilidade de Notificação Extrajudicial para constituição em mora em Cartório de Comarca Diversa do Domicílio do Devedor foi decidida na seara dos Recursos Repetitivos (REsp 1184570/MG), oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de validade do ato:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR.

VALIDADE.

1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes.

2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ nº 8/2008.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1184570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 15/05/2012)

(Grifo nosso)

Assim, não obstante a Notificação do apelante ter sido efetivada pelo Cartório de Títulos e Documentos de Maceió (ID 1380889), esta se afigura válida para constituição em mora do recorrente, porquanto enviada para o endereço constante do contrato com Aviso de Recebimento regularmente devolvido (ID 1380889), na forma da fundamentação acima expendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Pugna o apelante, também em sede preliminar, pela declaração de nulidade da sentença com o retorno dos autos ao MM. Juízo ad quo para realização da perícia contábil, bem como para a análise da proposta de acordo apresentada pelo recorrente, com o consequente afastamento da mora e extinção do débito.

Analisados os autos, verifico que o pedido de realização de perícia contábil fora formulado pelo recorrente, então requerido em sua Contestação com Reconvenção (ID 1380892), porquanto protocolizada sob a égide da atual legislação processual, oportunidade em que procedeu à juntada de cálculo com o escopo de revisionar os valores das parcelas do contrato de financiamento com alienação fiduciária firmando junto à recorrida, tendo, outrossim, sido apresentada manifestação pela financeira autora (ID 1380899 e 1380900).

Destaco que, como regra, mostra-se lícito ao devedor alegar, como matéria de defesa a abusividade das cláusulas contratuais, pois a caracterização da mora é pressuposto da ação de busca e apreensão.

A respeito da matéria, já se manifestou o Egrégio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEFESA QUE PRETENDE O AFASTAMENTO DA MORA FACE À

ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1.
Possível ao réu, em ação de busca e apreensão, como matéria de defesa, discutir a legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária com o intuito de afastar a caracterização da mora. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no REsp 1073427/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 15/05/2012)

(Grifo nosso)

Para o deslinde da presente controvérsia, todavia, mostra-se prescindível a produção da prova pericial requerida, bastando, para tanto, a análise da regularidade das cláusulas contratuais e da mora contratual, a qual demonstrou-se inconteste, porquanto confessada pelo próprio recorrente, e, assim, por se tratar de matéria exclusivamente de direito resta afastada a nulidade suscitada, com a ressalva de que a eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais será analisada a quando da análise do mérito.

Em casos análogos, vejamos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO REVISIONAL. 1. Preliminares. Sentença devidamente fundamentada. Inexistência de irregularidade.
Prova pericial. Desnecessidade. Ausente cerceamento ao direito de ação
. 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações de concessão de crédito e financiamento. Súmula n. 297 do STJ. 3. Os juros remuneratórios são abusivos apenas se fixados em valor manifestamente excedente à taxa média de mercado. 4. Possibilidade de incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Recurso Especial n. 973827/RS, j. 27/06/2012). PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076388685, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 22/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, A e B , DO CPC.
EM PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA. Sendo a questão eminentemente de direito, cabe ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, como autoriza o art. 355 do CPC. Ademais, em se tratando de demanda revisional, descabe, aprioristicamente, a produção de prova pericial, pois o cerne da matéria litigiosa encerra com a interpretação das cláusulas contratuais. Preliminar afastada, não ocorrendo, pois, no caso concreto, o alegado cerceamento de defesa.
NO MÉRITO. (...) PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO, MONOCRATICAMENTE. (Apelação Cível Nº 70074956616, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 29/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO
. MORA CONFIGURADA. 1. Não há falar em inconstitucionalidade do Decreto-Lei n. 911/1969, conforme precedentes das Cortes Superiores. 2
. Mostra-se lícito ao devedor alegar, como matéria de defesa – independentemente de
reconvenção
–, a abusividade das cláusulas contratuais, pois a caracterização da mora é pressuposto da ação de
busca
e
apreensão
. 3. A realização de
perícia

contábil
não tem utilidade para o deslinde da controvérsia, uma vez que, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, é desnecessária para demonstrar a existência ou não de ilegalidade no contrato bancário que fundamenta o pedido de
busca
e
apreensão
.
4. Não se observa cláusula aparentemente abusiva, no que tange ao período de normalidade contratual, a justificar o afastamento da mora (REsp n. 1.061.530/RS). Consoante a orientação jurisprudencial consolidada na Súmula n. 538 do STJ, mostra-se possível a fixação da taxa de administração em índice superior a 10%. 5. Mostra-se suficiente, para a demonstração da constituição em mora da devedora fiduciante, a sua intimação, por meio de edital, do protesto do título, uma vez frustrada a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante do contrato. 6. Restando preenchidos os requisitos do artigo 3º Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043 de 2014, bem como observado o contido na Súmula n. 72 do STJ, não há óbice à retomada, pela instituição financeira, do bem dado em garantia. 7. Nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, a alienação do bem apreendido poderá ser realizada, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, impondo-se à credora fiduciária, tão somente, ainda segundo o aludido dispositivo, aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas, a ser promovida ulteriormente. 8. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da apelada em grau recursal, impositiva a majoração da verba honorária a ele devida. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080361934, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 28-03-2019)

Por fim, quanto ao pedido de apreciação da proposta de acordo, firmo o entendimento de que esta fora rejeitada a quando da apresentação das manifestações ID 1380899 e 1380900.

Assim, diante da não configuração do vício alegado, o julgamento deve prosseguir com a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de suspensão do domínio da financeira e da devolução dos valores pagos, adimplemento substancial, abusividade das taxas, hipossuficiência frente à financeira autora, revogação da liminar de busca e apreensão, impossibilidade de cumulação de taxas abusivas e de juros capitalizados e limitação destes ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, relativização do princípio pacta sunt servanda, nulidade contratual por se tratar de contrato de adesão, pagamento dos valores devidos, purgação da mora e à cobrança de juros capitalizados, bem como à violação do dever de informação descrito nos art. 6º, III e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na análise das questões posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a questão principal gravita em torno do pedido de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial, o qual restou inadimplido a partir da parcela n.° 54 (cinquenta e quatro) das 60 (sessenta) avençadas, a qual teve seu vencimento em 09/02/2016, com a ressalva de que a ação fora distribuída em 05/07/2017 (ID 1380889) e o apelante fora constituído em mora em 01/06/2016, conforme o Aviso de Recebimento da Notificação extrajudicial (ID 1380889).

Na hipótese em tela, o requerido sustenta, principalmente, a abusividade dos encargos contratuais, observando que o Contrato firmado entre as partes (ID 1380889)
previa taxa de juros de 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento) ao mês e 26,81% (vinte e seis vírgula oitenta e um por cento) ao ano, com início em 09/09/2011, período em que a taxa média do mercado era de 28,52% (vinte e oito vírgula cinquenta e dois por cento) ao ano, estando, pois a taxa praticada dentro da média então praticada do mercado, segundo tabela disponível no site do Banco Central (
www.bcb.gov.br
).

Nesse sentido, importante esclarecer que na assinatura do contrato ficou estabelecido o pagamento de 60 (sessenta) prestações de R$ 1.718,85 (hum mil setecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), incluindo-se a informação acerca das taxas incidentes e o tempo de vigência do contrato, sendo, portanto, cumprido o dever de informação inerente ao Código de Defesa do Consumidor, com a ressalva de que a hipossuficiência do consumidor em relação à instituição bancária apelada, bem como o caráter de adesão do contrato em voga não tem o condão de imprimir nulidade à avença, ante a ausência de obrigatoriedade na contratação e à vista da clareza das cláusulas contratuais, fato que inviabiliza, outrossim, a relativização decorrente da eventual impressão, em oposição à
pacta sunta servanda
.

Ademais, na demanda não restou demonstrada a excessiva onerosidade da taxa pactuada, ônus que incumbia ao autor/recorrente, razão pela qual não há falar em abusividade, nos termos definidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Somado a isso, mostra-se regular a constituição do requerido em mora, pois o protesto foi realizado por agente dotado de fé pública, o que faz erigir o preenchimento dos requisitos do artigo 3º Decreto-Lei n. 911/1969 e da Súmula n. 72 do STJ, antes mencionados.

A respeito da matéria, cito julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR.
A prova da mora é imprescindível à busca e apreensão (Súmula 72, STJ), e deve dar-se via carta com aviso de recebimento, na forma do artigo 2º, § 2°, do DL 911/69, com nova redação dada pela Lei nº 13.043/14. Presume-se a validade e efetividade da notificação quando remetida ao endereço do devedor.
O protesto de cédula de crédito bancário poderá ser realizado, à escolha do credor, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. Mostra-se válido o protesto de título realizado em observância ao sedimentado no Resp paradigma nº 1.398.356/MG. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079622510, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 31/10/2018)

De resto, embora deferida a liminar de busca e apreensão, não há notícia, nos autos, da alienação extrajudicial do bem, que, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, poderá ser realizada,
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, impondo-se à credora fiduciária, tão somente, ainda segundo o aludido dispositivo,
aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
, a ser promovida ulteriormente e, assim, poderá o recorrente exigir este saldo e não reclamar o valor pago, à vista da natureza do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, o qual traduz como purgação da mora o vencimento antecipado do contrato, com a inclusão de parcelas vencidas e vincendas.

Aliás, restou demonstrado nos autos o inadimplemento do recorrente a partir da parcela n.° 54 (cinquenta e quatro), o que, entretanto, não induz a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, à vista dos parâmetros estabelecidos no
REsp n.° 1.622.555, bem como pela Apreensão do veículo ter ocorrido em 22/09/2016, ou seja: há mais de 03 (três) anos (ID 1380890):

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO

DE

BUSCA

E

APREENSÃO.

CONTRATO

DE FINANCIAMENTO

DE

VEÍCULO,

COM

ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA

EM GARANTIA REGIDO

PELO

DECRETO-LEI

911/69.

INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO

ÚLTIMAS

PARCELAS

(DE

UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA

E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA

EM

AÇÃO

EXECUTIVA

OU

DE

COBRANÇA),

A PRETEXTO DA APLICAÇÃO

DA

TEORIA

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA

INCOMPATIBILIDADE

DA

CITADA

TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL

DE

REGÊNCIA.

RECONHECIMENTO.

2.

REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA

COMO

OS

DÉBITOS

VENCIDOS,

VINCENDOS

E

ENCARGOS APRESENTADOS

PELO

CREDOR,

CONFORME

ENTENDIMENTO

CONSOLIDADO

DA SEGUNDA

SEÇÃO,

SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA

PROPRIEDADE

NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4.
DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA

FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO
. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência

subsidiária

do

Código

Civil,

notadamente

as

normas gerais,

em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que

não

sejam

móveis

infugíveis,

regulada por leis especiais, é excepcional,

somente

se

afigurando

possível

no

caso

em

que o regramento

específico

apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei

geral"

não

se

contrapuser

às

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n.

10931/2004).

1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou

da

proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral

do

débito

como

condição

imprescindível

para que o bem alienado

fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o

bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele

quite

quase

toda

a

dívida;

é

insuficiente

que

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.

2.

Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da

ação

de

busca

e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se

incontroverso

_

desimportando sua extensão, se de pouca monta

ou

se

de expressão considerável _, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o

devedor

fiduciário

ao

pagamento

da

integralidade

da

dívida pendente.

Compreensão

diversa

desborda, a um só tempo, do diploma legal

exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda

Seção,

por

ocasião

do

julgamento

do

citado

Resp

n.

1.418.593/MS,

representativo

da

controvérsia,

segundo

a

qual a restituição

do

bem

ao

devedor

fiduciante

é

condicionada

ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca

e

apreensão,

da

integralidade

da

dívida

pendente, assim compreendida

como

as

parcelas

vencidas

e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca

e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele

conferida)

por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota

absoluto

descompasso

com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada,

para

que

o

credor,

sem

poder

se

valer

de garantia fiduciária

dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade,

a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio

de

constrição

judicial

que

poderá, quem sabe (respeitada o ordem

legal),

recair

sobre

esse

mesmo

bem

(naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).

4.

A

teoria

do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir

que

o

credor

resolva

a

relação

contratual em razão de inadimplemento

de

ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse

fim

é

a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário,

quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende

extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão

com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato,

na

medida

em

que

se

utiliza

da

garantia fiduciária ajustada

para

compelir

o

devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações

faltantes,

assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas

ínfimas).

A

consolidação

da propriedade fiduciária nas mãos

do

credor

apresenta-se

como

consequência

da renitência do devedor

fiduciante

de

honrar

seu

dever

contratual,

e não como objetivo

imediato

da

ação.

E,

note-se

que, mesmo nesse caso, a extinção

do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada
. 4.1 É questionável,

se

não

inadequado,

supor

que

a boa-fé contratual estaria

ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas

parcelas

por

ele

reputadas

ínfimas

_ mas certamente de expressão

considerável,

na

ótica

do

credor,

que

já

cumpriu integralmente

a

sua

obrigação _, e, instado extra e judicialmente para

honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter

a

mais

absoluta

ciência

dos

gravosos

consectários

legais advindos

da

propriedade

fiduciária.

A aplicação

da

teoria

do adimplemento

substancial, para obstar a utilização da ação de busca e

apreensão,

nesse

contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o

credor

-

numa

avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito

por

outras

vias

judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência,

aparta-se

da

boa-fé

contratual

propugnada.

4.2.

A propriedade

fiduciária,

concebida

pelo legislador justamente para conferir

segurança

jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento

da

economia

nacional,

resta

comprometida

pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017) (Grifos nossos)

Na mesma linha, tenho que o adimplemento de cerca de 90% (noventa por cento) do contrato, como in casu, não redunda na aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, sob pena de subversão da lógica extinção das obrigações decorrentes do cumprimento, senão vejamos:

BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO CIVIL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - A teoria do adimplemento substancial, traduz-se na possibilidade de rejeição da rescisão do contrato de financiamento de bens, cujo pagamento se dê em parcelas mensais, quando o inadimplemento tem significância diminuta relativamente às parcelas contratuais regularmente cumpridas no âmbito global do contrato - A aplicação do referido instituto, porém, não tem o condão de fazer desaparecer a dívida não paga, pelo que permanece possibilitado o credor fiduciário de perseguir seu crédito remanescente (ainda que considerado de menor importância quando comparado à totalidade da obrigação contratual pelo devedor assumida) pelos meios em direito admitidos, dentre os quais se encontra a própria ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, que não se confunde com a ação de rescisão contratual - esta, sim, potencialmente indevida em virtude do adimplemento substancial da obrigação. (STJ, REsp 1255179/RJ, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 18/11/2015) - A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.(STJ - REsp: 1622555/MG, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2017. Publicação: DJe 16/03/2017) -
Em relação ao adimplemento substancial, 90% (noventa por cento) não revela o tão efetivo pagamento da avença celebrada, de maneira que pudesse justificar o impedimento, pelo órgão jurisdicional, da rescisão contratual pleiteada pelo autor, sob pena de incorrer-se na ofensa de outros princípios que regem as relações contratuais de direito privado, como o da autonomia da vontade e o da obrigatoriedade contratual - Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(TJ-AM - APL: 06127512320168040001 AM 0612751-23.2016.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 08/10/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2018)

Desta feita, a sentença não merece quaisquer reparos, devendo ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29/01/2020